Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-96.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE DOIS VETORES NEGATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Havendo erro material quando da majoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçosa a sua reanálise com a consequente alteração da pena-base.
2. Embargos providos, com efeitos infringentes.